Tribunal: TJES
Processo: 5001159-55.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001159-55.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGINALDO CARLOS LEAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO 5001159-55.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
REGINALDO CARLOS LEAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DE 25%. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. TEMA 745. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 05/02/2021. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO DA ALÍQUOTA PARA 17% SOMENTE A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. RECURSO PROVIDO.

1.
Cuida-se os autos de Recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para determinar a incidência da alíquota de ICMS tão somente sobre o efetivo consumo de energia elétrica pela unidade consumidora em nome do autor (instalação 0001063712); limitando a alíquota de 17% sobre o efetivo consumo de energia elétrica pela unidade consumidora em que a parte autora for contribuinte a partir do exercício financeiro de 2024; e condenar o réu à repetição de indébito pelo recolhimento a maior de ICMS.

2. Em suas razões recursais, o Estado sustenta que a decisão deixou de considerar a alteração no Regulamento do ICMS estadual (Decreto n° 5.164-r de 28/06/2022), no que tange a condenação do Estado à repetição de indébito tributário.

3. Sobre a controvérsia lançada nos autos, entendo que assiste razão ao Estado Recorrente quanto à restituição do indébito. O STF, ao julgar o Tema 745, firmou a tese de que:

“
Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.

4. No entanto, houve modulação de efeitos, restando fixado que:

“
Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)
”.

5. No caso dos autos, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada em 07/02/2023, ou seja, após o marco temporal estabelecido pelo STF. Portanto, o recorrido não se enquadra na exceção que permite restituição.

6. Assim, é devida apenas a limitação da alíquota a 17%, com efeitos a partir de 2024, devendo ser afastada a condenação à repetição do indébito. Incabível, portanto, a devolução de valores referentes a período anterior, sob pena de violação direta à modulação vinculante definida pela Suprema Corte.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, tão somente para
afastar a condenação do Estado à repetição do indébito
,
mantendo-se
os demais termos da sentença, especialmente no que concerne à
limitação da alíquota do ICMS ao percentual de 17% a partir do exercício financeiro de 2024
, nos termos do Tema 745 do STF.

8. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do Recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)